Tribunal: TJDFT
Processo: 0732401-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL EM REGIME DE AFETAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos pela parte autora/apelada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se houve violação ao princípio da dialeticidade na interposição do recurso; e (ii) se adequada a redução da cláusula penal prevista no contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto do apelo, que objetiva a manutenção do percentual de retenção previsto na cláusula penal, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
4. Revela-se abusiva, na hipótese, a previsão contratual de retenção automática de 50% (cinquenta por cento) dos valores já pagos pelo consumidor, sobretudo quando o empreendimento, submetido ao regime de afetação, já se encontra concluído, circunstância que afasta a justificativa protetiva para a incidência de tal percentual. Nessas condições, a aplicação da cláusula impõe desequilíbrio contratual relevante, colocando o consumidor em posição de notável desvantagem em relação ao fornecedor. Nos termos do art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, trata-se de cláusula nula de pleno direito, de maneira que se afigura hígida a conclusão do magistrado de origem que determinou a sua redução ao percentual de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores pagos.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e desprovida.